Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700517-52.2024.8.07.0001 RECORRENTE: XMB DIGITAL S/A RECORRIDA: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TERMO DE ADESÃO. CARTA DE FIANÇA. PRETENSÂO À DESONERAÇÃO DE FIANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE RECONHECIDA. BENEFÍCIO DE ORDEM DESCABIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 827 DO CC NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, a qual julgou improcedentes os pedidos. 1.1. Nesta sede, a embargante apela pela reforma da sentença. Pleiteia a aplicação da condição resolutiva do contrato de fiança, com a consequente extinção da fiança prestada e o reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante em figurar no polo passivo da execução. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, em razão do benefício de ordem do artigo 827 do Código Civil e em razão da expressa previsão contratual. 2. Cumpre salientar a incidência do regime protetivo previsto no CDC, visto ser o devedor destinatário final do serviço de empréstimo e o credor, ora apelado, como fornecedor do serviço, consoante arts. 2o e 3o do referido diploma. 2.1. Em razão do princípio da gravitação jurídica, no qual o contrato acessório acompanha o principal em todas as suas características, conclui-se que à Carta de Fiança emitida pelo recorrente também se aplicam as disposições do CDC. 3. O CDC visa à proteção do equilíbrio contratual, e uma cláusula a impor uma condição desproporcional ou venha criar ônus excessivo é abusiva, conforme o artigo supracitado. 3.1. A cláusula resolutiva que condiciona a extinção da fiança à comunicação do inadimplemento em prazo exíguo de 72 horas é abusiva à luz do CDC, especialmente com base nos princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, previstos no art. 4o, I do CDC, e na interpretação mais favorável ao consumidor, conforme art. 47. 3.2. Ainda que a cláusula tenha sido pactuada entre as partes, sua aplicação deve ser relativizada diante da função social do contrato, conforme o art. 421 do Código Civil, o qual objetiva garantir a boa-fé e o equilíbrio nas relações contratuais. 3.3. Em situação similar, assim decidiu este TJDFT: “(...) 4. A cláusula que previu a exoneração do recorrente na hipótese de os autores deixarem de comunicá-lo no prazo de 72 (setenta e duas) horas sobre inadimplemento do afiançado é nitidamente abusiva. Isso porque se mostrou incompatível com a boa-fé objetiva, haja vista o exíguo prazo oportunizado e que colocou os consumidores em desvantagem exagerada, além de fugir completamente da finalidade da carta de fiança - indenizar o beneficiário na hipótese de inadimplemento do afiançado (art. 51, IV, do CDC) (...)” (07383830220218070001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 01/08/2024). 4. Na fiança, o fiador assume responsabilidade solidária com o devedor principal, conforme art. 818 do Código Civil. A responsabilidade solidária implica que o credor pode exigir o cumprimento da obrigação diretamente do fiador, sem necessidade de esgotar os meios de execução contra o afiançado. 4.1. Para exercer o benefício de ordem, o fiador deve indicá-lo e fornecer bens do devedor para execução (art. 827, parágrafo único, do CC), o que não ocorreu no caso dos autos. 4.2. Precedente do TJDFT: “(...) 2. O benefício de ordem não aproveita ao fiador que deixar de nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, que sejam suficientes para a quitação da integralidade da dívida, conforme previsão do art.827, parágrafo único, do Código Civil. (...)” (07390031420218070001, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE:17/22023). 5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 17% sobre o valor da causa, que corresponde ao valor da causa atribuído no processo de execução, ou seja, R$ 96.196,47. 6. Apelo improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 128 e 474, ambos do Código Civil, sustentando que a ausência de comunicação tempestiva configurou condição resolutiva da fiança, nos termos do contrato. Afirma, ainda, que se trata de contrato de fiança comum, motivo pelo qual não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor; b) artigos 265 e 827, ambos do CC, defendendo que a relação jurídica estabelecida entre as partes na carta de fiança afasta qualquer possibilidade de solidariedade. Indica a natureza subsidiária da garantia. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 128, 265, 474 e 827, todos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015